Tribunal: TJMT
Processo: 1001273-68.2024.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001273-68.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Consórcio]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO PEDRO AKERLEY LARA - CPF: 005.080.931-80 (APELANTE), BRUNA RAGI DE SOUZA - CPF: 030.287.951-08 (ADVOGADO), DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 59.395.061/0001-48 (APELADO), ALBERTO BRANCO JUNIOR - CPF: 023.614.818-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito do Consumidor – Recurso de Apelação – Contrato de Consórcio – Recusa na Entrega da Carta de Crédito – Exigência de Garantias Complementares depois da Contemplação – Cláusulas Abusivas – Possibilidade de Rescindir o Vínculo Contratual com a Restituição do Valor Pago pelo Consorciado – Responsabilidade Objetiva – Dano Moral Configurado – Sentença Reformada –
Recurso Provido
.

I. Caso em exame

1. Negativa de entrega da carta de crédito a consorciado que foi contemplado por meio de lance, mediante a exigência de garantias complementares depois da contemplação, com a comprovação de renda superior ao triplo da parcela reajustada, inclusive fiador com tais requisitos.

II.
Questão em discussão

2. As questões controvertidas consistem em: i) se há ilegalidade da cláusula condicionante de exigências complementares após a contemplação, por ser abusiva; ii) analisar se a recusa injustificada configurou ofensa à honra subjetiva do consumidor.

III. Razões de decidir

3. A Administradora teve plena ciência de toda a condição financeira do consumidor ao analisar a sua proposta de adesão ao grupo consorcial e aprovou o seu cadastro, tanto que aceitou sua inclusão no grupo. Logo, configura ato arbitrário exigir garantias complementares após a contemplação por meio de lance.

4. O caso não reflete mero descumprimento contratual por parte da Administradora, pois está bem evidenciada a ocorrência de danos morais, já que a atitude da Administradora do Consórcio frustrou o direito de o consumidor usufruir do crédito ao passar a exigir outras garantias após a contemplação. Logo, surge a necessidade da reparação, não havendo se cogitar sobre a prova do prejuízo, se presentes os pressupostos legais da responsabilidade objetiva.

5. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com base nas condições econômicas e sociais das partes e a intensidade do dano, bem como em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Teses de julgamento:
1. Se a Administradora de Consórcios vende seu produto sem fazer a análise de crédito do consumidor, não é coerente que, depois de contemplado, passe a exigir garantias que não foram necessárias à época da contratação. 2. O consumidor que tem tolhido o direito de usufruir do crédito contemplado, por exigência de garantias posterior à contemplação, sofre dano moral indenizável.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 12, 13, 14, 18, 19 e 20.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp1269632/MG e AREsp: 2498199; TJMT, Apelação Cível nº 00091882620-14.8.11.0040.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N. 1001273-68.2024.8.11.0003

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
João Pedro Aderley Lara
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou improcedentes os pedidos formulados em face de
Disal Administradora de Consórcios Ltda.
e, de conseguinte, o compeliu a arcar com as custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa.

Inconformado, o Apelante aduziu ter aderido ao grupo de consórcio em outubro de 2023, atinente ao crédito global de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), e que foi contemplado em 03/01/2024 em razão do lance ofertado e pago no valor de R$ 70.234,56 (setenta mil duzentos e trinta e quatro reais e cinquenta e seis centavos). Todavia, a Apelada não liberou a carta de crédito.

Sustentou que a Apelada tem exigido o cumprimento de obrigações não comunicadas no momento da adesão e, a título de exemplo, cita a análise de capacidade financeira após a contemplação.

Alegou que a condição imposta pela Apelada para a liberação do crédito é arbitrária, pois exigiu que a sua renda e a do fiador indicado fosse superior a três vezes o valor da parcela.

Afirmou que se soubesse dessa garantia complementar, não contrataria o serviço de crédito por reputá-lo abusivo.

Asseverou que a Apelada cometeu ato fraudulento, pois recebeu o lance e se recusa a emitir a carta de crédito, sem motivo justo.

Pugnou pela rescisão do contrato, com a sua retirada do grupo, o reembolso dos valores pagos, e a condenação da Apelada ao pagamento de indenização por dano moral.

As contrarrazões foram apresentadas no ID. 250454186.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

João Pedro Aderley

Lara
narrou que, em 03/10/2023, aderiu ao Grupo de Consórcio em formação, atinente ao crédito de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), com previsão de 84 (oitenta e quatro) meses para pagamento das cotas e 120 (cento e vinte meses) de duração. A 1ª parcela foi na importância de R$ 1.281,87 (um mil duzentos e oitenta e um reais e oitenta e sete centavos).

Argumentou que, no eventual oferecimento de lance, optou pela diluição do valor ofertado nas prestações vincendas, com a redução do montante mensal.

Afirmou ter pago as duas primeiras prestações e, em 02 de janeiro de 2024, quitou o lance no valor de R$ 70.234,56 (setenta mil duzentos e trinta e quatro reais e cinquenta e seis centavos), restando saldo pendente na importância de R$ 62.881,79 (sessenta e dois mil oitocentos e oitenta e um reais e setenta e nove centavos), cujas prestações passaram a ser de R$ 767,07 (setecentos e sessenta e sete reais e sete centavos).

Alegou que, após a contemplação, a Apelada exigiu a comprovação de renda mensal 03 (três) vezes superiores à prestação recalculada – R$ 767,07 – isto é, passou a exigir que o Apelante comprovasse renda superior à quantia de R$ 2.301,21 (dois mil trezentos e um reais e vinte e um centavos).

Sustentou ter comprovado renda mensal de R$ 3.000,00 (três mil reais) e, mesmo assim, a Apelada exigiu a indicação de fiador com renda superior ao triplo da parcela, sem restrições e histórico de bom pagador.

Afirmou que os 02 (dois) fiadores indicados foram recusados, ainda que um deles possuísse renda superior à sua, na quantia de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais).

Inconformado com as negativas em entregar a carta de crédito, ajuizou a demanda e pugnou pela rescisão do Contrato, com a sua retirada do grupo, além do reembolso dos valores pagos e a condenação da Apelada ao pagamento de indenização por dano moral.

Os pedidos foram julgados improcedentes e o Apelante compelido a arcar com as verbas de sucumbência.

Ao caso aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, por configurar contrato de adesão. Assim, se constatada a existência de cláusulas abusivas, devem ser afastadas.

Dito de outra maneira, a responsabilidade da Apelada, enquanto prestadora de serviços, é objetiva e somente é afastada nas hipóteses de caso fortuito, força maior e culpa exclusiva da vítima ou de terceiros (art. 14,
caput
e § 3º). Portanto, o fato de o Contrato de adesão prever que a liberação do valor está sujeita à análise de crédito, não afasta a possibilidade de revisão das cláusulas que assim dispuserem, sobretudo quando consideradas abusivas.

A jurisprudência do STJ é tranquila a respeito e, para ilustrar, transcrevo trecho do voto de relatoria da Ministra Nancy Andrighi:

Tendo em vista as características do contrato associativo de consórcio, há dois feixes de relações jurídicas que podem ser autonomamente considerados. A relação entre os consorciados e a administradora, regulada pelo CDC, e a relação dos consorciados entre si, não regulada por esse diploma legal
. (REsp1269632/MG, 3ª Turma, DJ 18/10/2011, DJe 03/11/2011).

No caso, o Item 47 das Condições Gerais diz que:
“Efetivada a CONTEMPLAÇÃO, a ADMINISTRADORA emitirá a favor do CONSORCIADO o documento CONFIRMAÇÃO DE CONTEMPLAÇÃO com a descrição do bem objeto do plano e o seu valor correspondente ou do valor do crédito objeto do plano, a relação dos documentos e garantias necessárias para PAGAMENTO DO CRÉDITO”.

Nos Itens 50 e 50.1 e 51 estão previstas exigências complementares para a liberação do crédito consorciado, abaixo reproduzidas:

50. Para aquisição do bem, o CONSORCIADO deverá apresentar ‘Ficha Cadastral’, com comprovação de situação econômica e financeira compatível com a sua participação no GRUPO, certidão negativa atualizada do SERASA, além de cópias dos seguintes documentos
:

PESSOA FÍSICA:

a) CPF e da Cédula de Identidade;

b) último(s) comprovante(s) de rendimentos, que ateste renda mensal superior a 3 (três) vezes o valor da parcela mensal;

c) comprovante de endereço (conta de água, luz, telefone ou outro equivalente);

d) carteira profissional, para o CONSORCIADO empregado, onde conste a foto, qualificação civil e contrato atual de trabalho e remuneração (cópia autenticada);

e) última declaração de IRPF e respectivo protocolo de entrega.

50.1. Poderá ser requerido do consorciado contemplado a indicação de fiador idôneo e comprovada capacidade econômica de garantir o adimplemento das parcelas do consórcio, caso necessário para garantir o equilíbrio financeiro econômico.

51. A ADMINISTRADORA, no prazo de 2 (dois) dias úteis após aprovação do crédito através da análise dos documentos relacionados na Cláusula 50 e das garantias previstas no Capítulo XX deste REGULAMENTO, efetuará o pagamento ao fornecedor/vendedor do bem, respeitando-se o limite do CRÉDITO disponível na data de pagamento ao fornecedor
.

Da leitura das referidas cláusulas, extrai-se que não basta a simples contemplação para que o consorciado receba a carta de crédito, pois deve preencher os demais requisitos ali constantes, dentre eles, a entrega da documentação para análise, com a possibilidade de a Administradora concluir pela necessidade de garantias adicionais.

A despeito de o contrato conter cláusula que condiciona a liberação do crédito à comprovação de renda mensal superior a 03 (três) vezes o valor da parcela, bem como a indicação de fiador com os mesmos critérios de capacidade financeira, tal exigência posterior à contemplação é abusiva, em especial porque o Apelante adimpliu as prestações anteriores ao lance, não tem restrições em seu nome e demonstrou a capacidade financeira para suportar a continuidade do pagamento das parcelas.

E não é só isso. O próprio bem a ser adquirido pelo consorciado com a utilização da carta de crédito, já se presta a garantir o contrato de adesão, resguardando os demais integrantes do grupo.

Aliás, existe cláusula contratual específica a esse respeito, notadamente no que se refere à anotação restritiva de alienação fiduciária a recair sobre o bem.

Assim, se a Administradora de Consórcios vende seu produto sem fazer a análise de crédito do consumidor, não é coerente que exija deste, posteriormente, uma análise de crédito que não foi necessária e condicionante na época da contratação (
STJ - AREsp: 2498199, Relator: MARCO BUZZI, Data de Publicação: 21/03/2024).

A jurisprudência dos Tribunais é uníssona nesse sentido, a exemplo do julgado desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ADESÃO A GRUPO DE CONSÓRCIO - CONSUMIDOR CONTEMPLADO POR SORTEIO - RECUSA DA ADMINISTRADORA NA LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO - CONDICIONA A LIBERAÇÃO DO CRÉDITO À NOVAS GARANTIAS - ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR MANTIDO - RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da administradora de grupo de consórcio que recusa a liberação da carta de crédito em favor de consorciado contemplado, ao argumento de que há restrição cadastral ao seu nome ou de que há necessidade de apresentação de novas garantias, máxime porque a condição financeira do consumidor já foi analisada - e aprovada - no momento da adesão ao grupo. No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva
. (TJ-MT - AC: 10215221120228110003, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 25/10/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2023).

Na espécie, a Administradora teve plena ciência da condição financeira do Apelante ao analisar a sua proposta de adesão ao grupo consorcial, aprovou o seu cadastro e aceitou sua inclusão.

Por certo, se tivesse percebido que o Apelante não ostentava condições econômico-financeiras suficientes para adimplir as prestações do Contrato de Consórcio, não teria admitido sua inclusão, e se o aceitou sem qualquer ressalva, outro comportamento, em sentido diverso e sem qualquer motivação posterior, não é de ser admitido.

Portanto, dúvidas não há de que é arbitrária todas essas exigências de capacidade financeira para liberação do crédito depois d contemplação mediante pagamento de lance substancial no valor de R$ 70.234,56 (setenta mil duzentos e trinta e quatro reais e cinquenta e seis centavos).

Sendo assim, e tendo em mente os princípios que devem nortear os contratos, concluo que está evidenciada a abusividade dos Itens 50, Pessoa Física, alínea “b”, 50.1 e 51 do instrumento contratual, uma vez que a exigência posterior à contemplação (garantia complementar) fere o direito do consumidor consorciado ao sujeitá-lo a outras garantias além daquelas exigidas quando da adesão ao grupo.

Logo, devem ser acolhidos os pedidos iniciais de retirada do Apelante do grupo, seguindo do reembolso dos valores pagos, corrigidos a partir de cada desembolso, bem como indenização dos danos à sua esfera subjetiva.

Com efeito, o caso não reflete mero descumprimento contratual da Administradora,
evidenciada a ocorrência de dano moral indenizável, já que a atitude da Administradora do Consórcio frustrou o direito de o consumidor usufruir do crédito, quando passou a exigir outras garantias após a contemplação.

Logo, surge a necessidade da reparação, pois o dano é decorrente da falha na prestação do serviço fornecido pela Recorrida que, por sua vez, não comprovou quaisquer excludentes da responsabilidade civil objetiva.

Quanto ao valor da indenização extrapatrimonial, levando em consideração os critérios baseados nas condições econômicas e sociais das partes, a intensidade do dano, e atenta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, fixo o valor indenizatório na importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

No que concerne aos consectários legais, tendo em vista que a indenização é arbitrada neste momento, depois da entrada em vigor da Lei 14.905/2024, sobre o valor deverá incidir juros de mora pela taxa referencial do SELIC, deduzida do IPCA (art. 406, § 1.º, CC) a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual, e correção monetária pelo IPCA (art. 389, parágrafo primeiro, CC) a partir do arbitramento.

Feitos esses esclarecimentos,
dou provimento ao Recurso
, reformo a sentença,
julgo procedentes os pedidos iniciais,
declaro a rescisão da Proposta de Participação n. 7476828, determino a retirada do consorciado
João Pedro Aderley Lara
do grupo e condeno a
Disal Administradora de Consórcios Ltda
. a:

a) promover o reembolso dos valores recebidos, com correção monetária pelo índice IPCA desde cada desembolso, juros de mora pela taxa do SELIC, deduzida do IPCA, a partir da citação.

b) efetuar o pagamento de indenização por danos morais no valor R$ 8.000,00 (oito mil reais), com juros de mora pela taxa da SELIC, deduzida do IPCA, a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento.

De conseguinte, inverto o ônus de sucumbência e arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Ao caso não se aplica a majoração de honorários prevista no artigo 85, § 11, do CPC, pois o Recurso foi provido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025